Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720636-21.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDSON CAETANO DO CARMO JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta WALDSON CAETANO DO CARMO JUNIOR em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 3o réu, e declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com supedâneo no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Em suas contrarrazões o BANCO SANTANDER S/A suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, considerando o preceituado no art. 10 do Código de Processo Civil, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à parte recorrente manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator